Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO (SÚMULA 312/STJ). NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONDUTOR. INTIMAÇÃO POSTAL NÃO ENTREGUE COM A INFORMAÇÃO DE "AUSENTE", TRÊS VEZES. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO ACOMPANHADO DE AVISO DE RECEBIMENTO (AR) – PUIL 372 – STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante do documento (ID 16927083 - Pág. 1), defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
2. Trata-se de Ação anulatória de infração de trânsito, pela qual pretende o autor ter anulado os seguintes autos de infração: 1)Q004566454-01, 2) SA00022362-01, 3)SA00658091-01, 4)S001862946-01, 5)SA00658649-01, 6) S002039107-01, 7)SA00138325-01, 8)SA00744324-01, 9)S002504525-01, 10) SA00360345-01, 11)ST00019600-01, 12)S002736227-01, 13)ST00895603-01, 14)ST00928320-01, 15)ST00933877-01, 16)CP00675243-01, 17)CP00690948-01, 18)SA01821454-01, com a devida restituição dos valores pagos pelas multas, sob o argumento de falta de notificação da autuação.
3. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial
4. Reitera o recorrente os argumentos deduzidos na inicial, ressalta que o recorrido não comprovou que o notificou das autuações, em especial no tocante ao auto de infração SA01821454-01. Aduz, também, que, na impossibilidade de ser o recorrente notificado por carta, caberia ao recorrido fazer a notificação por edital, contudo o réu não o fez. Pugna pela reforma da sentença para que sejam anulados os seguintes autos de infração: 1)SA01821454-01, 2) Q004566454-01, 3) SA00658091-01, 4) S001862946-01, 5) SA00658649-01, 6) SA00744324-01, 7) S002504525-01, 8) ST00019600-01, 9) S002736227-01, 10) ST00895603-01, 11) ST00928320-01. 12) ST00933877-01.
5. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que foi imputado ao autor o cometimento dos autos de infração a seguir discriminados, ressaltando que todos foram enviados para o endereço: Quadra 10, conjunto C, casa 23, Sobradinho, Cep 73.005-100, o mesmo que consta na procuração (ID 16309803), e referem-se ao mesmo veículo placa JKI – 6892/DF, de propriedade do recorrente. As notificações podem ser divididas em 2(dois) grupos:

Notificações com anotação de não entrega: ausente 3x
· ST00933877, cep 73005-100, ausente 3 x, em 25.01.2018, ID 16311517 - Pág. 9, transitar velocidade superior ao máximo permitido até 20%
· ST00928320, cep 73005-100, ausente 3x, em 22.01.2018, ID 6311517 - Pág. 10, avançar o sinal vermelho
· ST00895603, cep 73005-100, ausente 3x, em 27.12.2017, ID 16311517 - Pág. 11, transitar velocidade superior ao máximo permitido até 20%
· S002736227, cep 73005-100, ausente 3x, em 06.03.2017, ID 16311517 - Pág. 12, auto de infração ID 16311521 - Pág. 33, estacionar em local proibido, auto deixado no carro
· ST00019600, cep 73005-100, ausente 3x, em 26.02.2015, ID 16311517 - Pág. 13, avançar o sinal vermelho
· S002504525, cep 73005-100, ausente 3x, em 04.06.2016, ID 16311517 - Pág. 15, auto de infração ID 16311521 - Pág. 35, estacionar em local proibido, auto deixado no carro
· SA00744324, cep 73005-100, ausente 3x, em 20.01.2016, ID 16311517 - Pág. 16, deixar o condutor de usar cinto de segurança E SA00744324, cep 73005-100, ausente 3x, em 27.10.15, ID 16311517 - Pág. 17
· SA00658649, cep 73005-100, ausente 3x, em 11.09.2016, ID 16311517 - Pág. 21 E SA00658649, cep 73005-100, ausente 3x, em 25.06.2015, ID 16311517 - Pág. 22, estacionar impedindo movimentação de outro veículo
· SA00658091, cep 73005-100, ausente 3x, em 14.04.2015, ID 16311517 - Pág. 25, estacionar impedindo movimentação de outro veículo

Notificações recebidas por terceiros:
· S001862946, cep 73005-100, ausente 3x, em 13.02.2014, ID 16311517 - Pág. 23 E S001862946, cep 73005-100, recebido por Maria da Penha, em 04.10.2013, ID 16311517 - Pág. 24, auto de infração ID 16311521 - Pág. 39, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança
· Q004566454, cep 73005-100, ausente 3x, em 04.09.2014, ID 16311517 - Pág. 28 E Q004566454, recebido por Saint, em 30.06.2014, ID 16311517 - Pág. 29
· SA01821454, estacionar em local proibido, auto de infração, em 04/02/2019, ID 16311531 – Pág. 46, auto colocado no veículo, AR recebido pelo Francisco Sousa, em 15.02.2019, ID 16311521 - Pág. 6

6. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
7. Outrossim, a despeito de ser obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL 372 – STJ).
8. No caso em comento, observa-se, no que se refere aos autos de infração S001862946, Q004566454, SA01821454, não haver qualquer nulidade, porquanto todas as notificações foram entregues no endereço do réu, sendo irrelevante se os ARS foram assinados ou não pelo condutor.
9. Quanto às demais infrações de trânsito contestada, elencadas no grupo “notificações com anotação de não entrega: ausente 3x”, do item 5, melhor sorte também não assiste ao recorrente, porquanto restou cumprida pelo recorrido a obrigação de notificação da autuação. Com efeito, as correspondências foram enviadas para endereço do condutor. Ademais, em tais hipóteses, o procedimento adotado pela ECT é de avisar ao morador que há carta a ser recebida na agência mais próxima. Por fim, salutar citar precedente do STJ no sentido de que “Não é razoável se entender imperfeito tal procedimento e se exigir, somente porque o autor ainda reside no mesmo endereço, que se faça a publicação de Edital. Exigir quiçá intimação por Oficial de Justiça para se justificar a publicação de editais em multa de trânsito, data máxima vênia, seria inviabilizar o procedimento administrativo do órgão. Não é razoável tal interpretação e nem há exigência de tal rigor a na legislação de regência do trânsito.” (AgInt no REsp 1833792 / RSAGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL2019/0251249-4, Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116), Órgão Julgador, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 18/05/2020, Data da Publicação/Fonte, DJe 20/05/2020).
10. Ademais, as multas, referentes aos autos de infração nos: Q004566454, SA00658091, SA00658649, SA00744324, ST00019600, S001862946, S002504525, foram objeto de parcelamento administrativo pelo recorrente, em 19.01.2018 (ID 16311539 - Pág. 8). Depreende-se, portanto, que, desde aquela data, o recorrente tinha ciência das infrações, com possibilidade de contestá-las administrativamente.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.